Tribunal: TJDFT
Processo: 0787788-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0787788-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLAN BENTO CALIXTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a fornecer à parte autora CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, respeitada a fila de espera e os quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico. Sustenta que aguarda a consulta há 100 dias, prazo definido pelo CNJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a consulta seja realizada no prazo máximo de 10 dias. No mérito, a reforma da sentença e a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, assistido pela DPDF. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme documento de ID 66353821, o autor foi inserido no SISREG III com classificação amarelo-urgência em 19/07/2024, tendo proposto a ação em 01/10/2024, prolatada sentença de mérito em 25/10/24. Além de não ter sido ultrapassado o prazo fixado pelo CNJ por ocasião da sentença, não consta nos autos qualquer documento que indique a modificação do estado clínico do recorrente ou o risco da demora. Não há dúvida da necessidade de atendimento do recorrente, todavia, não há indicação médica que ateste que os critérios fixados possam trazer risco de morte ou debilidade permanente, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito